Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NA VIA JUDICIAL CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO AO TITULAR DA INFRAÇÃO. PROVA INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos 0718775-65.2024.8.07.0016 em que foi indeferida a tutela de urgência. Pugna pela suspensão dos efeitos de eventual sanção administrativa imposta em decorrência do auto de infração S003392459, até que seja proferida decisão definitiva de mérito. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas.
II. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Convém esclarecer que, reputando presentes os requisitos, o magistrado deverá deferir o pedido, tendo em vista a necessidade de proteção de bens e/ou direitos de modo a garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional, sem contar que a tutela provisória antecipada foi instituída para abreviar o momento do recebimento do direito pelo seu titular, que o recebe antes da decisão de mérito ou sentença, ou seja, antes dos percalços que todo processo está sujeito a passar durante sua tramitação, isto é, trata-se da antecipação do próprio mérito do pedido principal ou de um dos seus efeitos, visando a preservar o direito. Na hipótese, impõe-se a manutenção da decisão ora revista, porquanto não resulta cristalina a plausibilidade do direito invocado a afastar, ao menos nesse momento processual, a presunção de legalidade da atuação administrativa. A eventual análise acerca do efetivo condutor do veículo deve ser precedida de robusta instrução processual. Desse modo, eventual comprovação do prejuízo não prescinde da detida análise do procedimento administrativo e das alegações de parte a parte, sob pena de prematura ingerência na conduta administrativa. Inexistem, pois, maiores elementos indiciários que subsidiem a imediata suspensão dos efeitos de eventual sanção administrativa imposta em decorrência do auto de infração S003392459. Neste sentido o seguinte julgado: “Ocorre, no entanto, que a possibilidade de indicação do condutor infrator após o prazo legal e em Juízo, deve ser acompanhada por robusta comprovação dos fatos e do motivo relevante de não ter sido indicado o condutor/infrator no momento oportuno, sobretudo diante do reconhecimento da regularidade do processo administrativo.” (Acórdão 1780209, 07380494920238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023).”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da ausência de probabilidade de acolhimento do recurso.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. O agravante vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.